Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719999-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO DE SOUSA CUNHA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. CIÊNCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o deferimento do pedido de penhora ocorreu na mesma decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há previsão legal impositiva da ciência prévia do devedor ao bloqueio. A parte deve ser intimada após a realização, conferindo-lhe prazo para eventual manifestação, procedimento expressamente previsto na decisão agravada. 2. Não há nulidade na decisão que posterga a publicação do ato, com a finalidade de garantir a utilidade da penhora determinada, desde que assegurado, oportunamente, o exercício do direito de defesa do executado. 3. Segundo o entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 203 do CTN e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a nulidade da CDA que ampara a execução fiscal, uma vez que, como contribuinte, não recebeu a notificação para tomar conhecimento da existência do processo administrativo tributário, o que configura cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TRF da 3a Região e do TJMG, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203 do CTN e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria trânsito, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) as matérias apontadas não são cognoscíveis de plano, ensejando a incursão em provas, vedada na exceção de pré-executividade. Tanto a irregularidade do procedimento administrativo quanto a alegada transferência de propriedade do bem anteriormente à constituição do crédito demandam a dilação probatória” (ID 50093366 - Pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030